Tribunal: STM
Processo: 7000576-75.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DELITO PREVISTO NO ART. 240, §6º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DEFENSIVA DE APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM (CPP). REJEITADA POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CULPABILIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. TESES DEFENSIVAS. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O RÉU. FURTO ATENUADO, ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL. DECISÃO POR MAIORIA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
I - A jurisprudência dominante desta Corte Castrense considera inaplicável, no âmbito do processo penal militar, o art. 366 do Código do Processo Penal comum (CPP), tendo em vista haver regramento próprio sobre revelia na norma processual penal castrense. A aplicação subsidiária do CPP comum somente encontraria espaço caso a regra, apesar de expressamente prevista no Código de Processo Penal Militar, fosse flagrantemente inconstitucional, o que não ocorre. Preliminar arguida pela Defensoria Pública da União (DPU) rejeitada. Decisão por maioria.
II - O caderno probante é harmônico em comprovar tanto a autoria dos fatos quanto a materialidade delitiva, pois apesar de o Réu haver negado, em seu interrogatório, a prática do furto, as declarações prestadas pelos Ofendidos em juízo e a prova testemunhal são uníssonas em delinear, com precisão, os fatos imputados na Peça Pórtico.
III - Deve-se considerar que o Acusado devolveu as importâncias aos respectivos Ofendidos, ainda na fase inquisitorial, circunstância que milita em seu desfavor, constituindo indicativo seguro de que ele possuía clara consciência de que estava de posse de valores que não lhe pertenciam, inclusive porque as referidas cédulas tinham sido previamente identificadas.
IV - A Defesa argumenta que, in casu, ocorreu um flagrante preparado ou forjado, pois algumas das cédulas haviam sido “marcadas”, aguardando sua subtração, uma vez que já existia uma desconfiança em relação ao autor dos furtos.
V - Todavia, diferentemente do que sustenta a Defesa, no caso sub oculi, poderia se aventar a possibilidade de flagrante esperado, situação jurídica aceita, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. Foram adotadas medidas com o intuito de se identificar o autor dos furtos, sem a interferência de agente provocador, e os delitos consumaram-se, efetivamente, visto que o Réu deixou o aquartelamento, após efetuar as subtrações, e somente foi flagrado com as duas notas “marcadas” e as demais subtraídas, quando retornou à Organização Militar, sem que tivesse sofrido qualquer monitoramento ou acompanhamento, durante o período em que esteve ausente.
VI - A tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância não prospera, pois o montante furtado não pode ser considerado insignificante, mormente os R$ 700,00 (setecentos reais) subtraídos da terceira vítima, em cotejo com o soldo por esta percebido. Além disso, a ofensa advinda do comportamento do Acusado maculou a confiança que se espera e se deposita em um militar, valor intrínseco à hierarquia e disciplina castrenses, impingindo um elevado grau de ofensividade e reprovabilidade à sua conduta.
VII - A configuração da circunstância qualificadora prevista no inciso I do § 6º do art. 240, por ter o fato ocorrido mediante “destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa”, não restou demonstrada na instrução probatória, uma vez que não foi realizada perícia nos armários, de onde foram subtraídos os valores, de modo a se confirmar, categoricamente, que estes foram arrombados, impedindo o reconhecimento da mencionada qualificadora.
VIII - Sentença reformada, para condenar o Réu pela prática de furto atenuado, com base nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, por ter havido a restituição voluntária dos valores a seus proprietários. Decisão por maioria.
IX - Verifica-se que, desde a data do recebimento da Denúncia, em 03/05/2018, até os dias atuais, transcorreu lapso prescricional superior a 4 (quatro) anos, uma vez que Sentença absolutória não interrompe a prescrição. Via de consequência, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do Acusado, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com supedâneo no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, caput, inciso VI, § 5º, inciso I, tudo do CPM.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000576-75.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCIANO DE ALCÂNTARA MOURA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, PELA APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART. 366 DO CPP COMUM, CONTRA O VOTO DOS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, QUE A
ACOLHIAM. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO PARA, COM A REFORMA DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA, E, POR MAIORIA, DECIDIU CONDENAR O EX-CABO EX
LUCIANO DE ALCÂNTARA MOURA À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO,
PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM, COM
O BENEFÍCIO DO "SURSIS", PELO PRAZO DE DOIS ANOS, SOB AS
CONDIÇÕES ANTES ESPECIFICADAS, ESTABELECENDO O REGIME
PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, PARA A HIPÓTESE DE O ORA
SENTENCIADO VIR A CUMPRIR A REPRIMENDA. POR FIM, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU DECLARAR, "EX OFFICIO", A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO ACUSADO LUCIANO DE ALCÂNTARA MOURA, PELA
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, COM FULCRO
NO ART.123, INCISO IV, C/C O ART. 125, INCISO VI, § 5º, INCISO I, TUDO DO
CP. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA TORNAVA A PENA DEFINITIVA EM
4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, QUE SE CONVERTIA EM DETENÇÃO
POR FORÇA DO DISPOSTO NOS ARTS. 58 E 76 DO CPM. OS MINISTROS
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Exmª Sr. Presidente, Exmª Srª Ministra, Exmºs Srºs Ministros.

Levanto a preliminar, no sentido de anular todos os atos
processuais desde a citação do Acusado por edital, ressalvando a produção
antecipada de provas, e, com fundamento no art. 1º, § 1º e art. 3º, alínea “a”,
todos do Código de Processo Penal Militar, aplicar de forma subsidiária a regra
prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, suspendendo-se o feito e a
contagem do prazo prescricional. No Mérito acompanho o I. Ministro
Relator.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000576-75.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCIANO DE ALCÂNTARA MOURA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM).
DELITO PREVISTO NO ART. 240, §6º, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR
DEFENSIVA DE APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL
COMUM
(CPP).
REJEITADA
POR
MAIORIA.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS.
CULPABILIDADE
CONFIGURADA.
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES SUBTRAÍDOS. TESES DEFENSIVAS. FLAGRANTE
PREPARADO.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
APLICABILIDADE.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA
PARA CONDENAR O RÉU. FURTO ATENUADO, ART. 240, §§
1º E 2º, DO CPM. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL. DECISÃO POR MAIORIA. INCIDÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
I - A jurisprudência dominante desta Corte Castrense considera
inaplicável, no âmbito do processo penal militar, o art. 366 do Código
do Processo Penal comum (CPP), tendo em vista haver regramento
próprio sobre revelia na norma processual penal castrense. A aplicação
subsidiária do CPP comum somente encontraria espaço caso a regra,
apesar de expressamente prevista no Código de Processo Penal Militar,
fosse flagrantemente inconstitucional, o que não ocorre. Preliminar
arguida pela Defensoria Pública da União (DPU) rejeitada. Decisão por
maioria.
II - O caderno probante é harmônico em comprovar tanto a autoria dos
fatos quanto a materialidade delitiva, pois apesar de o Réu haver
negado, em seu interrogatório, a prática do furto, as declarações
7000576-75.2023.7.00.0000
40001358141 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prestadas pelos Ofendidos em juízo e a prova testemunhal são
uníssonas em delinear, com precisão, os fatos imputados na Peça
Pórtico.
III - Deve-se considerar que o Acusado devolveu as importâncias aos
respectivos Ofendidos, ainda na fase inquisitorial, circunstância que
milita em seu desfavor, constituindo indicativo seguro de que ele
possuía clara consciência de que estava de posse de valores que não lhe
pertenciam, inclusive porque as referidas cédulas tinham sido
previamente identificadas.
IV - A Defesa argumenta que, in casu, ocorreu um flagrante preparado
ou forjado, pois algumas das cédulas haviam sido “marcadas”,
aguardando sua subtração, uma vez que já existia uma desconfiança em
relação ao autor dos furtos.
V - Todavia, diferentemente do que sustenta a Defesa, no caso sub
oculi, poderia se aventar a possibilidade de flagrante esperado, situação
jurídica aceita, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. Foram
adotadas medidas com o intuito de se identificar o autor dos furtos,
sem a interferência de agente provocador, e os delitos consumaram-se,
efetivamente, visto que o Réu deixou o aquartelamento, após efetuar as
subtrações, e somente foi flagrado com as duas notas “marcadas” e as
demais subtraídas, quando retornou à Organização Militar, sem que
tivesse sofrido qualquer monitoramento ou acompanhamento, durante
o período em que esteve ausente.
VI - A tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância
não prospera, pois o montante furtado não pode ser considerado
insignificante, mormente os R$ 700,00 (setecentos reais) subtraídos da
terceira vítima, em cotejo com o soldo por esta percebido. Além disso,
a ofensa advinda do comportamento do Acusado maculou a confiança
que se espera e se deposita em um militar, valor intrínseco à hierarquia
e disciplina castrenses, impingindo um elevado grau de ofensividade e
reprovabilidade à sua conduta.
VII - A configuração da circunstância qualificadora prevista no inciso I
do § 6º do art. 240, por ter o fato ocorrido mediante “destruição ou
rompimento de obstáculo à subtração da coisa”, não restou
demonstrada na instrução probatória, uma vez que não foi realizada
perícia nos armários, de onde foram subtraídos os valores, de modo a
se confirmar, categoricamente, que estes foram arrombados, impedindo
o reconhecimento da mencionada qualificadora.
7000576-75.2023.7.00.0000
40001358141 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VIII - Sentença reformada, para condenar o Réu pela prática de
furto atenuado, com base nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, por ter
havido a restituição voluntária dos valores a seus proprietários. Decisão
por maioria.
IX - Verifica-se que, desde a data do recebimento da Denúncia, em
03/05/2018, até os dias atuais, transcorreu lapso prescricional superior
a 4 (quatro) anos, uma vez que Sentença absolutória não interrompe a
prescrição. Via de consequência, impõe-se a declaração da extinção da
punibilidade do Acusado, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, com supedâneo no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125,
caput, inciso VI, § 5º, inciso I, tudo do CPM.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar
arguida pela Defensoria Pública da União, de suspensão do processo e do curso do
prazo prescricional, pela aplicação analógica do art. 366 do CPP Comum, contra o
voto dos Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, que a acolhiam. No mérito, por maioria, em dar provimento parcial ao
recurso para, com a reforma da sentença absolutória, condenar o ex-Cabo Ex
Luciano de Alcântara Moura à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do delito
previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, com o benefício do “sursis” pelo prazo de 2
(dois) anos, estabelecendo o regime prisional inicialmente aberto, para a hipótese de
o sentenciado vir a cumprir a reprimenda. Alfim, por unanimidade, em declarar, “ex
officio”, a extinção da punibilidade do acusado Luciano de Alcântara Moura, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c
o art. 125, caput, inciso VI, § 5º, inciso I, tudo do CP.
Brasília, 04 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª
Auditoria da 1ª CJM, prolatada em 04/05/2023, nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000040-10.2018.7.01.0001, que, por unanimidade, absolveu o ex-Cabo
7000576-75.2023.7.00.0000
40001358141 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Exército LUCIANO DE ALCÂNTARA MOURA, acusado da prática do crime
previsto no art. 240, § 6º, inciso I, do Código Penal Militar (CPM), com fundamento
na alínea “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Na data de 08/03/2018, o Ministério Público Militar ofereceu
Denúncia, em desfavor do Réu (evento 06, doc. 02 da APM 7000040-
10.2018.7.01.0001/RJ), descrevendo os fatos delituosos, nos seguintes termos, in
verbis:
No dia 03 de outubro de 2017, por volta das 9:00 horas, no interior do alojamento
de cabos e soldados da 9ª Bateria de Artilharia Antiaérea, o denunciado arrombou
os armários dos Cabos Paulo Henrique da Conceição Xavier, Vitor Inocêncio dos
Reis e Jean Carlo Gomes Ribeiro, subtraindo destes, respectivamente, R$ 40,00
(quarenta reais); R$ 700,00 (setecentos reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais).
Segundo restou apurado, havia uma suspeita de que o denunciado era o autor de
pequenos furtos no alojamento. Assim, no dia 29/09/2017 o Cb Paulo Henrique
Xavier relatou ao 1° Ten Nemésio Américo Aladim Teixeira da Rocha, que a porta
de seu armário havia sido forçada e furtados R$ 20,00 (vinte reais) de seu interior.
A fim de descobrir a autoria dos furtos, o Capitão Alan Carlos Alexandre Pereira
determinou que o Cabo Paulo Henrique Xavier sacasse duas notas de R$ 20,00 e
após o oficial fotografar as notas mandou que o cabo guardasse as mesmas no
armário, como sempre fazia.
No dia 03/10/2017, por volta das 07h45, o Cabo Paulo Henrique Xavier chegou ao
alojamento, onde já se encontrava o denunciado e passou a contar o dinheiro,
ostensivamente, guardando-o em seu armário, como combinado com o Cap Alan
Carlos Alexandre Pereira.
Por volta das 9h40, ao retornar ao alojamento, o Cabo Paulo Henrique Xavier
percebeu que a porta do seu armário estava forçada e sem a trinca e as notas de 20
reais haviam sumido.
Os cabos Vitor Inocêncio dos Reis e Jean Carlo Gomes Ribeiro também perceberam
que as portas dos armários onde guardavam seus pertences estavam arrombadas e
sem o dinheiro ali deixado.
Logo após o furto, por volta das 9h30 o denunciado pediu autorização para levar a
esposa ao médico e retornou por volta das 10h, não havendo confirmação de que
realmente tenha levado a esposa ao médico.
Tomando ciência dos furtos, o Cap Alan Carlos Alexandre Pereira determinou a
revista em todos os armários dos cabos e soldados, bem como no veículo do, até
então, suspeito do furto, ocasião em que, na presença do denunciado, foram
encontrados no interior da sua carteira R$ 1.100,00 (mil e cem reais) em espécie,
inclusive as notas de R$ 20,00 (vinte reais) do Cabo Paulo Henrique Xavier, que
tinham sido fotografadas anteriormente.
O denunciado, muito embora negasse a autoria dos furtos, restituiu aos lesados os
valores subtraídos.
7000576-75.2023.7.00.0000
40001358141 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Subsumindo-se, pois, a conduta do agente ao contido no art. 240, § 6°, inciso I do
CPM, requer o Parquet Militar, uma vez autuada e recebida a presente exordial
acusatória, a citação do mesmo para início da instrução criminal e, ao final, a
condenação do acusado, ouvindo-se os lesados e as testemunhas a seguir arroladas,
todos servindo na 9ª Bateria de Artilharia Antiaérea.
O MPM, por ocasião do oferecimento da Exordial acusatória, arrolou
como testemunhas Gabriel Pegado de Santana Junior, Alan Carlos Alexandre
Pereira, Nemésio Américo Aladim Teixeira da Rocha e Jossuan Lima dos Santos.
A Denúncia foi recebida em 03/05/2018 (evento 08, doc.01 da APM
7000040-10.2018.7.01.0001/RJ).
Na sequência, consta nos autos a certificação, pelo Oficial de Justiça,
de que o Réu não foi localizado no endereço informado (evento 22 da APM). Assim,
em 13/08/2018, o feito foi retirado de pauta e determinada vista às Partes (evento 24
da APM).
O Ministério Público Militar requereu a citação por edital (evento 30
da APM), e a Defensoria Pública da União, a realização de diligências (evento 32 da
APM), o que foi deferido no evento 34 da APM, sendo expedidos ofícios a órgãos
públicos e concessionárias (eventos 35/43 da APM), que, após, foram reiterados e
reenviados (eventos 55/62 e 66 da APM).
Com vista dos autos o Parquet requereu a citação no endereço
informado pelo DETRAN (evento 79 da APM), e a Defensoria Pública da União
solicitou consulta aos sistemas SIEL e BACENJUD (evento 82 da APM), pedidos
que restaram deferidos no evento 83 da APM.
Em 11/10/2019, o Mandado de Citação foi restituído, sem
cumprimento (evento 93 da APM), o que motivou a reiteração do pedido de citação
por edital (evento 98 da APM), por parte do Órgão Ministerial. A Defensoria Pública
da União pleiteou aguardar resposta do BACENJUD (evento 106 da APM).
O Ministério Público Militar reiterou o pedido da citação por edital
(evento 120 da APM), tendo sido determinado, em 03/05/2020, aguardar-se por 20
(vinte) dias a resposta do BACENJUD (evento 122 da APM).
O Parquet requereu, novamente, a citação por edital (evento 142 da
APM), e, aberto prazo de vista, a Defensoria Pública da União deixou transcorrer in
albis (eventos 145/147 da APM).
Em 22/09/2021, determinou-se a citação por edital, ocasião em que foi
designado o dia 08/02/2022 para fins de instrução dos autos (evento 149 da APM).
7000576-75.2023.7.00.0000
40001358141 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União requereu a renovação de diligências e,
caso o Réu não comparecesse ou não constituísse advogado, a aplicação do art. 366
do Código de Processo Penal comum, a renovação da citação por Oficial de Justiça e
a expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral (evento 157 da APM).
Os pleitos defensivos foram deferidos, em 30/09/2021 (evento 158 da
APM), e, em 08/10/2021, o Mandado de Citação foi restituído, sem cumprimento
(evento 163 da APM).
Na data de 18/11/2021, o Juízo determinou aguardar-se as respostas
aos expedientes remetidos, com o intuito de se localizar o endereço do Réu (evento
177 da APM).
Em 03/02/2022, foi certificada a impossibilidade de se proceder à
citação (evento 181 da APM), sendo o feito retirado de pauta (evento 183 da APM).
Posteriormente, foi designada a data de 05/05/2022 para fins de instrução,
oportunidade em que se determinou a citação por edital (evento 191 da APM).
O Parquet Militar reiterou, uma vez mais, o pedido de citação por
edital (evento 224 da APM).
Em 08/06/2022, foi determinada a citação por edital e designado o dia
31/08/2022 para fins de instrução (evento 226 da APM).
A Defensoria Pública da União requereu, em 09/06/2022, consultas aos
sistemas SIEL e INFOSEG e, caso o Réu não comparecesse ou não constituísse
advogado, a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal comum (evento 233
da APM), pedidos indeferidos, no dia 13/06/2022 (evento 237 da APM).
Na data aprazada, o Réu não respondeu ao pregão, tendo sido
decretada a sua revelia. Em seguida, os Ofendidos prestaram declarações e foram
ouvidas as testemunhas indicadas na Denúncia (Evento 258 da APM).
A Decisão, decretando a revelia, consta no evento 265 da APM e a
certidão, constatando o decurso de prazo, sem interposição de recurso, encontra-se
no evento 282 da APM.
Em 01/02/2023, dois Ofendidos prestaram declarações, a Defensoria
Pública da União declarou não possuir testemunhas a indicar, e, em seguida, as
Partes informaram não terem diligências a requerer, no prazo do art. 427 do CPPM,
sendo determinada vista para os fins do art. 428 do CPPM (evento 310 da APM).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a
condenação do Réu (evento 316 da APM).
7000576-75.2023.7.00.0000
40001358141 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União, preliminarmente, suscitou a aplicação
do art. 366 do Código de Processo Penal comum e, no mérito, a absolvição do
Acusado ou, subsidiariamente, o enquadramento do caso como infração disciplinar
ou, ainda, que fosse reconhecida a figura do furto atenuado, nos moldes do previsto
nos §§1º e 2º do art. 240 do CPM, com a redução da pena no máximo legal (2/3),
bem como, se cabíveis, as atenuantes previstas no art. 72, III, “b” e “d”, do mesmo
Diploma, com a aplicação da pena no mínimo legal (evento 318 da APM).
Na Sessão de Julgamento, ocorrida em 05/05/2023, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, absolveu o Acusado, com
fundamento na alínea “b” do art. 439 do CPPM (evento 342 da APM).
No dia 26/05/2023, foi certificado o trânsito em julgado para a
Defensoria Pública da União (evento 354 da APM).
O Parquet interpôs Apelo. Nas razões recursais (evento 01, doc. 02),
pleiteia a reforma da Sentença, para que o Acusado seja condenado nas penas do art.
240, § 6º, inciso I, do CPM, sustentando estarem sobejamente provadas a autoria e
materialidade delitivas.
Em sede de contrarrazões (evento 01, doc. 03), a Defensoria Pública da
União suscita, preliminarmente, a nulidade do processo, desde a determinação da
citação do Acusado por edital, arguindo que deve incidir, na hipótese, o art. 366 do
Código de Processo Penal comum, com a restituição do feito à instância inferior,
bem como a determinação da suspensão do processo e do prazo prescricional.
No mérito, requer a manutenção da absolvição. Nesse sentido,
argumenta que deve ser aplicado ao caso o princípio da insignificância, pois “o bem
jurídico tutelado, patrimônio, não fora lesionado, seja pelo pequeno valor
subtraído, seja pelo pagamento feito pelo acusado às vítimas no valor
correspondente aos furtos”, e aduz que as provas são insuficientes para a
condenação, uma vez que não há testemunha ocular dos acontecimentos, bem como
inexiste prova pericial apta a ensejar um juízo de certeza, alegando, ainda, que “são
latentes os elementos constituintes de um flagrante preparado/ forjado”.
Subsidiariamente, a Defesa Pública requer:
“caso o Col. Conselho não entenda pela absolvição, que haja enquadramento da
conduta como mera infração disciplinar ou, ainda, reconhecida a figura do furto
atenuado prevista nos §§ 1º e 2º do artigo 240 do CPM, com a redução da pena no
máximo legal (2/3), bem como, se cabíveis, as atenuantes previstas no artigo 72, III,
‘b’ e ‘d’ do mesmo diploma.”
7000576-75.2023.7.00.0000
40001358141 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS,
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso ministerial, para a reforma da
Sentença vergastada, a fim de que o ex-Cabo do Exército LUCIANO DE
ALCÂNTARA MOURA seja condenado pela prática de furto atenuado, com
espeque no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM. Outrossim, diante da ocorrência da
prescrição, requer a declaração da extinção da punibilidade do agente, nos termos do
art. 123, IV, do Diploma Penal castrense.
O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é cabível, tempestivo e foi interposto por parte interessada,
razão pela qual merece ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO
PRAZO PRESCRICIONAL, PELA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 366
DO CPP COMUM, ARGUIDA PELA DPU
Antes de adentrar ao mérito da quaestio, cumpre enfrentar questão
preliminar arguida pelo Órgão de Defesa Pública, em sede de contrarrazões (evento
01, doc. 03), pretendendo a nulidade do processo, desde a determinação da citação
do acusado por edital.
A Defesa sustenta que deve incidir, na hipótese, o art. 366 do Código
de Processo Penal (CPP) comum, restituindo-se o feito à instância inferior, com a
determinação da suspensão do processo e do prazo prescricional, por tratar-se de
Réu revel.
A tese defensiva calece de razão e não merece prosperar.
Trata-se de tema há muito suscitado e discutido nesta Corte Castrense,
cuja jurisprudência dominante firmou-se no sentido da inaplicabilidade, no âmbito
do processo penal militar, do art. 366 do Diploma Processual Penal comum, tendo
em vista que há regramento próprio, a respeito da revelia de acusado, no Códex
Processual Penal Castrense.
Com efeito, o Código de Processo Penal Militar (CPPM) regula
satisfatoriamente a matéria, seja nos termos do art. 292, seja com base no art. 412,
não havendo, portanto, qualquer omissão que autorize a aplicação subsidiária do
7000576-75.2023.7.00.0000
40001358141 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPP comum neste tema, senão vejamos:
Revelia do acusado
Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou
notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo
justificado.
Revelia do acusado solto
Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido
regularmente citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução
criminal, ou que, sem justa causa, se previamente cientificado, deixar de
comparecer a ato do processo em que sua presença seja indispensável.
Desse modo, uma vez que a norma castrense contempla o devido
tratamento do assunto e não apresenta lacunas, não é possível a aplicação de
dispositivo de legislação alienígena, em respeito ao princípio da especialidade,
fundamento basilar da Justiça Castrense.
A aplicação subsidiária do CPP comum somente encontraria espaço se
a norma, apesar de expressamente prevista no CPPM, fosse flagrantemente
inconstitucional, o que não ocorre, in casu.
Ilustrando o posicionamento adotado, colacionam-se os seguintes
julgados desta Corte Castrense, in verbis:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. AUSÊNCIA
DE CITAÇÃO VÁLIDA. SUSPENSÃO DO FEITO E DA CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP.
ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, A PARTIR DO
CHAMAMENTO
JUDICIAL.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. As regras
processuais atinentes à matéria de revelia e de citação por edital seguem o rito
previsto no CPPM, não cabendo, portanto, a suspensão do processo e do curso da
prescrição na forma do art. 366 do CPP, uma vez que não há lacunas que
justifiquem a aplicação subsidiária da norma do Direito Processo Penal Comum.
2. Jurisprudência pacífica no âmbito da Justiça Castrense. 3. Manutenção da
condenação. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal
Militar.
Embargos
Infringentes
e
de
Nulidade
nº
7000268-
73.2022.7.00.0000. Relator Ministro Celso Luiz Nazareth. Julgado em 10/11/2022.
Publicado em 20/12/2022). (Grifos nossos)
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO.
RECURSO DEFENSIVO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP.
INDEFERIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. PREVISÃO NO CPPM.
REVELIA NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DEFESA TÉCNICA
PRESENTE EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO. POR MAIORIA. I. É inaplicável o art. 366
7000576-75.2023.7.00.0000
40001358141 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do CPP, no âmbito desta Justiça Especializada, em razão da previsão legal da
matéria no CPPM e da índole contrária à natureza do processo penal militar. II. A
citação por edital, prevista no CPPM, é utilizada após inúmeras tentativas de se
localizar o Acusado, conforme regramento processual penal militar. III. A revelia
ocorre quando o Acusado deixa de comparecer ao ato processual, sem qualquer
justificativa, após a sua citação, notificação ou intimação. O feito tramitou com a
atuação efetiva da defesa técnica e a garantia da ampla defesa e do contraditório.
IV. Sendo a especialidade um dos critérios balizadores do disposto no art. 292 do
CPPM, não tendo sido reconhecida a existência de um vácuo legislativo na Lei
Adjetiva castrense a exigir a aplicação subsidiária de dispositivos da legislação
processual penal comum, tem-se que o Magistrado a quo agiu com acerto, ao
proceder à citação do Acusado por edital, com a posterior decretação de sua
revelia. V. Não acolhimento do recurso. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000584-86.2022.7.00.0000.
Relator Ministro Lourival Carvalho Silva. Julgado em 24/11/2022. Publicado em
19/12/2022). (Grifos nossos)
Ademais, como é de curial sabença, a citação por edital é espécie de
citação ficta e, por isso, excepcional, podendo ser autorizada somente após
esgotados os meios de localização para a citação pessoal do Réu, nas hipóteses
taxativas elencadas no art. 277, inciso V, do CPPM.
Tal situação restou claramente demonstrada nos autos, em que o Juízo
de primeiro grau somente utilizou a citação editalícia após reiteradas diligências
frustradas de citação pessoal do Acusado, tendo sido confirmado o esgotamento dos
meios e tentativas para sua efetiva localização, conforme apresentado no relatório.
Dessa forma, considerando que, no âmbito da Justiça Militar, há que se
observar e respeitar os valores juridicamente tutelados, o rito próprio e a forma com
que a legislação específica é aplicada aos delitos praticados na caserna, rejeitar a
presente preliminar é medida que se impõe, uma vez que, como visto, o Colegiado
de primeira instância não feriu qualquer princípio fundamental ou constitucional.
Isso posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida pela
Defensoria Pública da União.
DO MÉRITO
Conforme disposto no relatório, trata-se de Apelação interposta pelo
Ministério Público Militar, em face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), nos autos da APM 7000040-10.2017.7.01.0001, em 04/05/2023, que, por
unanimidade, absolveu o ex-Cabo do Exército LUCIANO DE ALCÂNTARA
MOURA, quanto ao crime previsto no art. 240, § 6º, inciso I, do Código Penal
Militar (CPM), com fundamento na alínea “b” do art. 439 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM).
7000576-75.2023.7.00.0000
40001358141 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Irresignado, o Parquet das Armas recorreu do decisum. Nas razões de
Apelo (evento 01, doc. 02), pleiteou a reforma da Sentença para que o Acusado seja
condenado, por incidir no art. 240, § 6º, inciso I, do Estatuto Penal Castrense,
aduzindo que estão sobejamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas.
Em contrarrazões (evento 01, doc. 03), a Defensoria Pública da União
requereu que seja mantida a absolvição de LUCIANO DE ALCÂNTARA MOURA
da imputação no crime de furto, com fulcro no art. 439, alíneas “b”, “c” e “e”, do
CPPM.
Assiste razão à insurgência apresentada pelo Parquet das Armas.
O Réu foi denunciado pela prática do delito de furto qualificado, por
subtrair para si valores em dinheiro de colegas de farda, no alojamento da
Organização Militar onde servia, nos termos do art. 240, § 6°, inciso I do CPM:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
(...)
§ 6º Se o furto é praticado:
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
(...)
Pena - reclusão, de três a dez anos.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o caderno probatório é
harmônico em comprovar tanto a autoria dos fatos quanto a materialidade delitiva.
Apesar de o Réu haver negado, em seu interrogatório, a prática do
furto, as declarações prestadas pelos Ofendidos em juízo e a prova testemunhal são
uníssonas em delinear, com precisão, a autoria e a materialidade dos fatos imputados
na Peça Pórtico.
Nesse sentido, são deveras elucidativos os depoimentos colhidos na
instrução processual. Confira-se:
Em seu depoimento em Juízo, um dos Ofendidos, o ex-Cabo do
Exército Paulo Henrique da Conceição Xavier, declarou que:
“Às perguntas do Ministério público Militar respondeu: que o declarante não estava
no momento que acharam as notas com o acusado; que, do declarante, foi furtado
o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) em duas notas de R$ 20,00 (vinte reais); que
7000576-75.2023.7.00.0000
40001358141 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o declarante decidiu tirar foto das notas para chegar à autoria do furto; que não
há dúvida no aquartelamento em relação ao apontamento do réu como o verdadeiro
autor dos furtos; que seus colegas tiveram um prejuízo maior que o declarante; que
o declarante ainda não recuperou as notas, pois elas estão guardadas no
aquartelamento por conta do processo; que o acusado era um bom militar e, em
momento algum, se pronunciou sobre estar passando por necessidades. Pela
Defensoria Pública da União, nada foi perguntado. Às perguntas do Colegiado,
respondeu: que havia suspeitas que o denunciado já era autor de pequenos furtos
dentro da Unidade Militar; que, na época, o Cabo Jean Carlo já estava
desconfiado, pois ele chegou ao alojamento e o suspeito estava saindo; que, um
certo dia, o declarante já tinha marcado de ir na rua com o acusado e, quando
chegou no alojamento, por volta de umas 16h20 seu armário estava arrombado e
outros armários forçados; que, nessa hora recebeu, uma ligação do acusado
falando que teve que sair mais cedo; que o declarante não deu falta de nada; que o
declarante não acompanhou a revista dentro dos armários e em carros no dia que
acharam esse valor com o acusado; que tinha plantão no alojamento; que esse
plantão era do Soldado Jossuan Lima (evento 259 – Docs 05/06, do processo
originário).” (Grifos nossos)
Já outro Ofendido, o ex-Cabo do Exército Vitor Inocêncio Reis,
relatou em Juízo:
“Às perguntas do Ministério Público Militar, responde: que serviu no Batalhão 9ª
Bateria de Artilharia Antiaérea por 08 anos, inclusive na época dos fatos; que
estava tendo pequenos furtos no alojamento e os militares já desconfiavam de quem
estava praticando; que o declarante, no dia do ‘furto’, não sabia que os outros
militares haviam tirado fotos das notas para usarem como ‘isca’; que o declarante
chegou ao quartel, recebeu uma quantia em dinheiro e guardou-a no seu armário
que ficava dentro do alojamento; que seu armário era distante do armário do
Cabo Xavier; que o acusado furtou o armário do declarante, do Cabo Xavier e do
Cabo Jean Carlo; que o declarante percebeu que seu armário tinha sido arrombado
após o Cabo Xavier comentar sobre o furto; que tinha em sua carteira em média a
quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) e uns ‘quebrados’; que o declarante, após o
furtou, conversou com o acusado, mas negou ser o autor do furto; que quem
devolveu o seu dinheiro foi o Capitão, não o réu. Pela Defensoria Pública da União,
nada foi perguntado (evento 312 - Doc. 03, do processo originário).” (Grifos
nossos)
O terceiro Ofendido, ex-Cabo do Exército Jean Carlo Gomes,
esclareceu, ao prestar depoimento em Juízo:
“Às perguntas do Ministério Público Militar, responde: que o declarante presenciou
os fatos em outubro de 2017; que eles estavam retornando ao alojamento, quando o
declarante reparou que as portas do seu armário e dos companheiros se
encontravam abertas; que o declarante comunicou o ocorrido ao Cabo Inocencio e
ao oficial de dia; que já estava havendo outros furtos antes desse; que dentro do
armário do depoente foi furtado R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie que se
encontrava em sua carteira e do Vitor Inocencio R$ 700,00 (setecentos reais); que o
declarante desconfiava do De Alcântara, pois ela tinha atitudes suspeitas dentro do
alojamento, como ficar observando e admirando os armários. Às perguntas da
Defensoria Pública da União, respondeu: que a sua suspeita começou quando o
7000576-75.2023.7.00.0000
40001358141 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

declarante chegou mais cedo ao alojamento, em um certo dia, e percebeu que o
acusado estava sozinho na frente de um armário que não era dele; que, com isso,
começaram as suspeitas; que chegou a ver o acusado forçando um armário que
não era dele e, quando entrou no alojamento e se deparou com o acusado
forçando outro armário, o acusado disfarçou e foi para outra seção. Às perguntas
do Colegiado, respondeu: que acha que foi restituído esses R$ 40,00 (quarenta
reais); que foi realizada uma revista logo após esse fato, uma revista com todos os
cabos e soldados; que, após esse dia, não teve mais contato com acusado; que o réu
não houve pedido de desculpas (evento 312 - Doc. 04, do processo
originário).” (Grifos nossos)
As testemunhas indicadas pelo Ministério Público Militar apresentaram
um relato coerente, em relação à versão dos fatos trazida aos autos pelos Ofendidos,
como se depreende do teor do depoimento prestado pelo Soldado do Exército
Jossuan Lima dos Santos, que esclareceu, ipsis litteris:
“Às perguntas do Ministério Público Militar: que o depoente era o plantão do
alojamento; que era recruta; que já havia acontecendo esses furtos; que houve um
episódio na qual o acusado chamou o depoente e outro recruta para pegarem uma
bicicleta que se encontrava atrás da terceira seção sendo que a bicicleta pertencia a
outro cabo; que o depoente estava de plantão no dia dos fatos; que apenas estava
presente nessas duas situações referente ao acusado; que não havia dúvidas de que
o acusado era o autor dessas subtrações; que não sabe se o acusado confessou ser
o autor. Pela Defensoria Pública da União, nada foi perguntado. Às perguntas do
Colegiado, respondeu: que o depoente era plantão do alojamento; que o depoente
não presenciou a hora da subtração desses valores; que o acusado entrou no
alojamento no dia dos fatos, sendo que ele não podia entrar no alojamento; que o
depoente escutou o barulho do armário e, logo em seguida, o acusado pediu uma
caneta emprestada para assinar uma dispensa, e, em seguida, ele saiu; que ele
informou que iria trocar de roupa e iria sair; que o depoente ouviu o barulho do
armário, mas não foi verificar o que estava acontecendo; que o depoente não ouviu
nenhum dos ofendidos se queixando do sumiço de dinheiro; que, logo após o ato,
presenciou a revista; que todos foram acionados; que foi chamado um por um para
ver o armário de todos os soldados e cabos e, nesse momento, o Capitão encontrou
as notas no armário do acusado; que não conversou com o acusado após o
ocorrido (evento 259 - Doc. 07/08, do processo originário).” (Grifo nosso)
A Defesa não nega ou contradiz os fatos imputados ao Réu.
Inclusive, deve-se considerar que o Réu devolveu as importâncias aos
respectivos Ofendidos, ainda na fase inquisitorial, circunstância que milita em seu
desfavor.
De fato, tão logo o Réu retornou à Organização Militar, na data
posterior aos furtos, e as notas “marcadas” pelos Ofendidos foram encontradas em
sua posse, ele as restituiu, circunstância que corrobora a comprovação da autoria das
subtrações, bem como a materialidade do delito de furto, nos moldes do previsto no
art. 240 do CPM.
7000576-75.2023.7.00.0000
40001358141 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse passo, em sede de culpabilidade, o dolo que permeia a conduta
do Acusado ressai das próprias circunstâncias do evento, notadamente em razão da
restituição dos valores, sem maiores questionamentos.
Essa circunstância é um indicativo seguro de que o Réu possuía clara
consciência de que estava de posse de valores que não lhe pertenciam, inclusive
porque as referidas cédulas tinham sido previamente identificadas.
Nessa toada, à vista da dinâmica dos fatos, considerando que algumas
das cédulas haviam sido “marcadas”, aguardando sua subtração, pois já existia uma
desconfiança em relação ao autor dos furtos, a Defesa argumenta que, na hipótese
em exame, são latentes os elementos constituintes de um flagrante preparado ou
forjado.
A figura do flagrante preparado decorre de uma construção doutrinária
e jurisprudencial, que ocorre em casos nos quais não há espontaneidade no estado de
flagrância, cujo conceito doutrinário, nos dizeres de Guilherme de Souza Nucci, é
apresentado nos seguintes termos:
“Trata-se de um arremedo de flagrante, ocorrendo quando um agente provocador
induz ou instiga alguém a cometer uma infração penal, somente para assim poder
prendê-lo. Trata-se de crime impossível (art. 17 do CP), pois inviável a sua
consumação. Ao mesmo tempo em que o provocador leva o provocado ao
cometimento do delito, age em sentido oposto para evitar o resultado. Estando
totalmente na mão do provocador, não há viabilidade para a constituição do
crime.” (Guilherme de Souza Nucci, in Manual de Processo Penal e Execução
Penal. 8ª ed. Ver., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.
Pág. 595). (Grifo nosso)
Acerca da hipótese de flagrante forjado, o mesmo doutrinador
preleciona:
“Trata-se de um flagrante totalmente artificial, pois integralmente composto por
terceiros. É fato atípico, tendo em vista que a pessoa presa jamais pensou ou agiu
para compor qualquer trecho da infração penal.” (Guilherme de Souza Nucci, in
Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8ª ed. Ver., atual. e ampl. – São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Pág. 596).
O testemunho prestado em juízo pelo Major do Exército Alan Carlos
Alexandre Pereira afasta a tese defensiva de que teria ocorrido qualquer tipo de
flagrante preparado ou forjado, como se depreende de suas declarações, in verbis:
“Às perguntas do Ministério Público Militar: que, em razão de fazer uns 05 anos, o
depoente não se recorda de ter executado a revista nos pertences do acusado; que,
como não estava presente, o depoente não teria como ele afirmar que o acusado foi
o autor do furto; que houve uma sequência de fatores que mostrou que o valor
encontrado de posse do réu não lhe pertencia; que, observando os fatos e as ordens
7000576-75.2023.7.00.0000
40001358141 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cronológicas, foi uma sequência de eventos que levaram a suspeita sobre o réu, mas
não se tinha a materialidade do fato; que a grande maioria dos furtos era no início
do mês quando se recebe o pagamento; que, na época, os possíveis lesados (cabos
e soldados) procuraram o depoente e outros militares para informar os fatos; que
o que foi levantado, à época, foi que duas cédulas foram fotografadas ou anotado
o número sequencial e, após isso, montaram uma estratégia para que chegassem
ao autor dos furtos; que encontraram com o acusado as notas fotografadas; que o
depoente não se recorda quantas cédulas foram; que o próprio acusado
reconheceu o furto. Às perguntas da Defensoria Pública da União, respondeu: que
o depoente não se recorda se todas as notas eram da mesma pessoa; que as duas
notas eram da mesma pessoa, mas não foi furtado só isso, houve outros furtos; que
o depoente não se recorda se fotografam as cédulas ou só anotaram o número de
série; que tinham o número de série das notas; que a nota, de fato, era de um dos
lesados; que não era a primeira vez que o acusado fazia isso nos armários dos
militares; que o depoente não se recorda se o valor daquele dia foi totalmente
recuperado; que, em nenhum momento, ele foi conduzido para executar o furto;
que havia possibilidade de fuga; que, como qualquer outro militar que não tem o
direito cerceado, ele poderia sair do quartel no momento que desejar; que, na
investigação, havia 03 ou 04 militares, não era uma operação, mas, sim, uma
atividade de represália de atos ilícitos que ocorriam no quartel; que um dos
envolvidos era lesado no caso; que, após a subtração, o acusado conseguiria sair
da unidade antes que os militares fizessem a apreensão; que não se recorda quem
está envolvido na atividade de verificação do furto; que o Gabriel Pegado de Souza
e o Cap. Nemérsio Américo Aladim Teixeira estavam envolvidos nessa atividade;
que chegou ao seu conhecimento sobre pequenos furtos de dinheiro em alguns
armários do alojamento de cabos e soldados e que existia uma suspeita em relação
ao réu, mas em nenhum momento foi confirmado, e como não existia câmeras
dentro do alojamento, foi se entendido uma possibilidade dessa estratégia de
tentar verificar uma maneira de saber se, de fato, o dinheiro estava sumindo
mesmo, e se sumisse quem estava agindo; que, a princípio, todos eram suspeitos;
que essa estratégia foi montada e executada, nunca conduzida; que não ficou
ninguém de guarda no armário, apenas o serviço normal de plantão; que todos os
militares foram ao TFM e os armários ficaram fechados; que, depois do TFM, todos
iam voltando para tomar banho, abrir o seu armário e, nesse momento que todo
mundo ficou pronto para iniciar o expediente, foi marcada uma revista de armário
com todo mundo; que, nessa revista, não estavam presentes militares que estavam
em serviço externo, missão externa e o acusado; que ligaram para todos que não
estavam e verificaram que o acusado saiu do quartel; que o réu foi um dos
primeiros a retornar do TFM e saiu antes informando que sua mãe estava
hospitalizada; que ligaram para o réu, contudo ele não atendeu; que fizeram
contato com o hospital de Macaé e não tinha a confirmação que a mãe do réu
estava hospitalizada, salvo engano; que, quando o réu retornou, fizeram a revista
nele e no armário do réu; que perguntaram sobre a quantia que ele tinha; que ele
não sabia informar; que perguntaram se o réu autorizaria abrir a carteira dele;
que ele informou um valor diferente do que estava guardado; que, enquanto o
acusado contava, mostrava as notas e foi achado as notas com o número de série
anotado; que, nessa revista, havia umas 05 ou 06 pessoas; que foi uma revista
prevista; que, na guarda do quartel, certamente, tem as anotações sobre a entrada e
a saída do acusado no quartel. Às perguntas do Colegiado, respondeu: que o
depoente não revistou ninguém, apenas coordenou; que o depoente estava fora do
alojamento no dia dos fatos” (evento 259 – Docs. 09/13, do processo originário)
(Grifos nossos)
7000576-75.2023.7.00.0000
40001358141 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, diferentemente do que sustenta a Defesa, no caso sub oculi,
poderia se aventar a possibilidade de flagrante esperado, situação jurídica aceita,
tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência.
Como narram os depoimentos, sabia-se que havia alguém efetuando
furtos no interior do alojamento, causando prejuízo aos militares tão logo recebiam
seus soldos, mas no local não existiam câmeras de monitoramento, até mesmo por
tratar-se de um alojamento, onde devem ser resguardadas a privacidade e a
intimidade dos militares.
Nesse contexto, foram adotadas medidas com o intuito de identificar o
autor dos furtos, sem que tivesse ocorrido interferência de agente provocador, pois
nenhuma das narrativas aponta a indução do Acusado ao cometimento do delito.
Sobre o flagrante esperado, também são oportunos os ensinamentos de
Guilherme de Souza Nucci:
“Essa é uma hipótese viável para autorizar a prisão em flagrante. Não há agente
provocador, mas simplesmente chega à polícia a notícia de que um crime será, em
breve, cometido. Deslocando agentes para o local aguarda-se a sua ocorrência, que
pode ou não pode se dar na forma como a notícia foi transmitida. Logo, é viável a
sua consumação, pois a polícia não detém certeza absoluta quanto ao local, nem
tampouco controla a ação do agente criminoso.” (Guilherme de Souza Nucci, in
Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8ª ed. Ver., atual. e ampl. – São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Pág. 596).
À toda evidência, tanto não se tratou de flagrante preparado, que os
furtos foram devidamente consumados, pois o Acusado efetuou as subtrações, saiu
do quartel e somente foi flagrado com as duas notas “marcadas” e as demais
subtraídas quando retornou à Organização Militar, sem que tivesse sofrido qualquer
monitoramento ou acompanhamento, durante o período em que esteve ausente.
Destarte, diante da robustez probatória colacionada aos autos, a
argumentação defensiva de insuficiência de provas mostra-se falha e carece de
sustentação.
O Réu, à luz de tudo que dos autos consta, de fato cometeu o delito de
furto, tipificado no caput do art. 240 do CPM, pois resta inconteste que subtraiu para
si valores monetários pertencentes a colegas de farda. No entanto, a configuração da
circunstância qualificadora prevista no inciso I do § 6º do art. 240, por ter o fato
ocorrido mediante “destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa”,
não restou demonstrada na instrução probatória.
Com efeito, não foi realizada perícia nos armários, de onde foram
subtraídos os valores, de modo a confirmar, categoricamente, que esses foram
arrombados. Assim, não é possível o reconhecimento da mencionada
7000576-75.2023.7.00.0000
40001358141 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

qualificadora, em razão da não comprovação da destruição ou rompimento de
obstáculo para a subtração, de modo que o delito perpetrado pelo agente deve ser
considerado furto simples.
Prosseguindo, a Defesa suscita que seja aplicado, na vertente hipótese,
o Princípio da Insignificância, alegando, in verbis:
“a par de haver uma suposta adequação da conduta a norma penal incriminadora,
observa-se que o bem jurídico tutelado, patrimônio, não fora lesionado, seja pelo
pequeno valor subtraído, seja pelo pagamento feito pelo acusado às vítimas no
valor correspondente aos furtos.”
A tese defensiva não encontra amparo nesta Corte. De início, porque o
montante furtado não pode ser considerado insignificante, não obstante a res furtiva
importar em pequenos valores para duas das vítimas (R$40,00 e R$50,00), os
R$700,00 (setecentos reais) subtraídos da terceira vítima, em cotejo com o soldo
percebido pelos envolvidos, afasta, de plano, a ideia de que referidos montantes
eram insignificantes.
Além disso, a ofensa advinda do comportamento do Acusado maculou
a confiança que se espera e deposita em um militar, valor intrínseco à hierarquia e a
disciplina castrenses, impingindo um elevado grau de ofensividade e reprovabilidade
em sua conduta, posto que aquele sentimento é um aspecto fundamental da profissão
das Armas.
Portanto, a prática delitiva, apesar de cometida em desfavor de outros
militares, atingiu, flagrantemente, a hierarquia e a disciplina, princípios basilares das
Forças Armadas, impossibilitando a aplicação do Princípio da Insignificância.
Nesse ponto, vale mencionar que a jurisprudência dessa Corte
Castrense é pacífica em afastar a aplicação do princípio da insignificância, ainda que
a coisa furtada seja de pequeno valor, nos casos em que o militar, após inúmeras
oportunidades de restituir a res furtiva, apenas o faz quando o ofendido participa o
fato a superior hierárquico. Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
TESES
INSUBSISTENTES.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Militar que subtrai aparelho
celular de colega de farda, em armário em área sob a administração castrense,
comete o crime de furto. 2. O dolo fica patente quando o militar, após inúmeras
oportunidades de restituir a res furtiva, apenas a faz quando o ofendido participa o
fato ao superior hierárquico. 3. Para a aplicação do princípio da insignificância
não se observa apenas o valor dos objetos subtraídos, mas, cumulativamente, os
demais requisitos objetivos, quais sejam, mínima ofensividade da conduta do
agente, nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade
do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4. O CPM
7000576-75.2023.7.00.0000
40001358141 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

considera bem de pequeno valor aquele que não supere 1/10 (um décimo) do salário
mínimo, a teor do § 1º do art. 240 do referido Diploma Legal, devendo-se levar em
consideração a soma total do que fora furtado. 5. Não se vislumbra a possibilidade
de substituição da reprimenda penal pela aplicação de infração disciplinar quando
constatada a gravidade da conduta, sendo, justamente, a aplicação do Direito Penal
Militar reservada para essas ações mais graves, ainda mais quando se constatar
que o infrator não se encontra mais nas fileiras das Forças Armadas. 6. Recurso
não provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº
7000562-28.2022.7.00.0000. Relator Ministro Odilson Sampaio Benzi. Julgado em
17/8/2023. Publicado em 11/9/2023). (Grifos nossos)
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO.
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO.
VIGÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DO
TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM
APPELLATUM.
NÃO
CONHECIDA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O
efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pela parte
apelante, segundo a inteligência do princípio do tantum devolutum quantum
appellatum. 2. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se bem delineadas,
tanto em função da confissão dos Apelantes quanto do conjunto harmônico das
provas testemunhais, e pelo Laudo de Avaliação que descreve a res como uma
bateria automotiva da marca “Heliar”, de propriedade da OM, destinada a veículos
de grande porte, avaliada em R$ 1.000,00 (um mil reais). 3. Na seara castrense,
não há respaldo para a aplicação do princípio da insignificância,
independentemente do valor atribuído ao bem, pois o que se busca na caserna é a
preservação dos valores da hierarquia e da disciplina, pilares básicos das
Instituições Militares. 4. Depreende-se dos autos que a bateria não foi devolvida
pelos então militares, mas recuperada pela Administração Militar, durante o iter
criminis, o que afasta a pretendida desclassificação do delito para furto (art. 240,
§§ 1º e 2º). 5. A dosimetria aplicada atendeu ao princípio da proporcionalidade,
resultando na pena acertada ao caso. 6. Quanto ao pedido de concessão de sursis e
o direito de apelar em liberdade, tais benefícios já foram concedidos aos Apelantes
quando da prolação da sentença condenatória. 7. Manutenção da condenação.
Recurso conhecido e negado provimento. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. Apelação Criminal nº 7000746-18.2021.7.00.0000. Relator Ministro Celso
Luiz Nazareth. Julgado em 10/11/2022. Publicado em 15/12/2022). (Grifos nossos)
Por fim, importa mencionar que a Sentença proferida pelo juízo de
primeira instância (evento 342 do processo originário), não obstante tenha absolvido
o Réu, reconheceu a prática ilícita, ao consignar, ipsis litteris:
“Mesmo diante da comprovação de que o acusado subtraiu R$ 40,00 (quarenta
reais) do ofendido Paulo Henrique, quantia que não pode ser considerada
insignificante, tendo em conta o soldo que recebia, não há como deixar de
reconhecer que houve a restituição voluntária do valor. Aliás, o acusado recompôs o
prejuízo às demais vítimas, mesmo negando o furto, sem nenhuma prova cabal de
que foi ele o autor das subtrações.
7000576-75.2023.7.00.0000
40001358141 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A restituição está confirmada nas declarações dos ofendidos e chegou a constar no
Relatório do IPM, bem como na denúncia. Assim, considerando as circunstâncias
do evento, deve ser aplicado o benefício previsto no § 2º do artigo 240 do Código
Penal Militar, em sua amplitude máxima.”
É pertinente o Decisum, quando consigna que “não há como deixar de
reconhecer que houve a restituição voluntária do valor”, pois esta, de fato, foi
confirmada pelos ofendidos, reconhecida no Relatório do IPM e mencionada na
Exordial acusatória.
Esta circunstância não pode ser desconsiderada e seu reconhecimento
atrai a incidência do benefício previsto nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, em razão
da restituição integral dos valores, antes de instaurada a persecução penal:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – reclusão, até 6 (seis) anos.
§1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois
terços); ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que
não exceda a 1/10 (um décimo) da quantia mensal do mais alto salário-mínimo do
país.
§2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa a seu dono ou repara o dano causado,
antes de instaurada a ação penal. (Grifos nossos)
Nessa senda, o Réu merece a condenação pela prática do crime de furto
atenuado, com fulcro no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM.
Passa-se, por fim, ao cálculo dosimétrico da pena a ser imposta.
Na primeira fase, considerando os bons antecedentes do Réu, o fato
deste ser tecnicamente primário, a sua culpabilidade e demais circunstâncias
judiciais descritas no art. 69 do Código Penal Militar serem favoráveis a ele, a pena-
base deve ser fixada no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria, estão ausentes circunstâncias legais
agravantes e presente a atenuante prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM.
Entretanto, esta última não poderá ser aplicada, pois a incidência de circunstâncias
atenuantes não pode conduzir à fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme
dispõe o art. 73, in fine, do CPM, na mesma esteira da Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena,
o que torna a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
7000576-75.2023.7.00.0000
40001358141 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estabelece-se o regime prisional inicialmente aberto para a hipótese de
o Acusado vir a cumprir a reprimenda que ora lhe é imposta, com supedâneo no art.
33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.
Em face de se encontrarem atendidas as condições objetivas e
subjetivas previstas nos art. 84 do CPM e 606 do CPPM, concede-se ao Acusado o
benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as seguintes condições:
- não se ausentar do território de jurisdição do Juízo, sem prévia autorização;
- apresentar-se trimestralmente ao Juízo, dando conta de suas atividades pessoais e
profissionais; e
- não mudar de habitação, sem prévio aviso ao Juízo.
Por derradeiro, a pena definitiva de 1 (um) ano aplicada ao Réu projeta
um lapso prescricional de 4 (quatro) anos, conforme prevê o art.125, inciso VI, do
CPM.
Verifica-se que, desde a data do recebimento da Denúncia, em
03/05/2018, até os dias atuais, transcorreu lapso prescricional superior a 4 (quatro)
anos, uma vez que Sentença absolutória não interrompe a prescrição.
Via de consequência, impõe-se a declaração da extinção da
punibilidade do Acusado, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
com supedâneo no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, § 5º, inciso I, tudo do
CPM.
Com estas considerações, voto no sentido de conhecer a Apelação
manejada pelo Ministério Público Militar, rejeitar a preliminar defensiva de
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, pela aplicação analógica do
art. 366 do CPP comum, e, quanto ao mérito, dar provimento parcial ao recurso para,
com a reforma da Sentença absolutória, condenar o ex-Cabo Ex LUCIANO DE
ALCÂNTARA MOURA à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do delito
previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, com o benefício do sursis, pelo prazo de
dois anos, sob as condições antes especificadas, estabelecendo o regime prisional
inicialmente aberto, para a hipótese de o ora Sentenciado vir a cumpri-la. Por fim,
declaro, ex officio, a extinção da punibilidade do Acusado LUCIANO DE
ALCÂNTARA MOURA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
com fulcro no art.123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, § 5º, inciso I, tudo do
CPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
7000576-75.2023.7.00.0000
40001358141 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358141v20
e do código CRC 9c9355e3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 16/2/2024, às 12:45:0
7000576-75.2023.7.00.0000
40001358141 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000576-75.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCIANO DE ALCÂNTARA MOURA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para acolher a
preliminar de suspensão do processo e curso do prazo prescricional, pela aplicação
analógica do art. 366 do Código Penal Processual comum, suscitada pela Defensoria
Pública da União.
No mérito, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, votei
para dar provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar para reformar a Sentença e condenar o ex-Cabo LUCIANO DE
ALCÂNTARA MOURA à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do delito
previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições antes especificadas,
estabelecendo o regime prisional inicialmente aberto, para a hipótese de o ora
sentenciado vir a cumprir a reprimenda. Por fim, acompanhando a unanimidade,
votei para declarar , ex officio, a extinção da punibilidade do Acusado ex-Cabo
LUCIANO DE ALCÂNTARA MOURA, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, com fulcro no art.123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, § 5º, inciso I,
todos do Código Penal Comum, nos termos do Voto proferido pelo Relator Ministro
Gen Ex LOURIVAL CARVALHO FILHO.
Assim, nesta oportunidade, apresento os fundamentos da divergência
em relação à preliminar de suspensão do processo e curso do prazo prescricional,
pela aplicação analógica do art. 366 do Código Penal Processual comum, arguida
pela Defensoria Publica da União, como passo a expor.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 5 de maio de
2023, que, por unanimidade, absolveu o ex-Cabo do Exército LUCIANO DE
ALCÂNTRA MOURA da prática do delito previsto no art. 240, § 6º, inciso I, do
Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo
Penal Militar .
7000576-75.2023.7.00.0000
40001357443 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Razões de Recurso, o Ministério Público Militar requer a reforma
da Sentença para que o Acusado seja condenado nas penas do art. 240, § 6º, inciso I,
do Código Penal Militar, sustentando estarem sobejamente provadas a autoria e a
materialidade delitivas.
A Defensoria Pública da União, em Contrarrazões de Apelação,
suscitou, preliminarmente, a nulidade do processo desde a decretação da revelia,
restituindo-se o feito à Primeira Instância, com a determinação da suspensão do
processo e do prazo prescricional em relação ao ex-Cabo do Exército LUCIANO DE
ALCÂNTARA MOURA, devido à não-aplicação do art. 366 do Código de Processo
Penal ao caso concreto, uma vez que o Apelante foi citado por edital e processado à
revelia, pois o Juízo a quo não logrou êxito em localizá-lo.
Como se observa nos autos, o Apelado ex-Cabo do Exército
LUCIANO DE ALCÂNTARA MOURA foi absolvido pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM, em 4 de maio de 2023, da prática
do crime previsto no art. 240, § 6º, inciso I, do Código Penal Militar, com
fundamento na alínea “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar.
O art. 292 do CPPM estabelece que “o processo seguirá à revelia do
acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar
de comparecer sem motivo justificado”.
Entendo que o mencionado dispositivo continua válido, desde que lhe
seja conferido uma interpretação ajustada às normas inseridas na Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 e nos tratados internacionais, que, também,
gozam de status constitucional.
A exegese legislativa faz-se essencial ao Poder Judiciário para a boa
prestação jurisdicional, considerando a alteração constante das necessidades sociais,
decorrente da transmutação das próprias relações entre os homens e as regras que
regem a sociedade.
Sobre o tema, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, in verbis:
EMENTA: ‘HABEAS CORPUS’ - PRISÃO CIVIL - DEPOSITÁRIO JUDICIAL -
REVOGAÇÃO DA SÚMULA 619/STF - A QUESTÃO DA INFIDELIDADE
DEPOSITÁRIA - CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
(ARTIGO 7º, n. 7) - NATUREZA CONSTITUCIONAL OU CARÁTER DE
SUPRALEGALIDADE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS
HUMANOS - PEDIDO DEFERIDO. (...) TRATADOS INTERNACIONAIS DE
DIREITOS HUMANOS: AS SUAS RELAÇÕES COM O DIREITO INTERNO
BRASILEIRO E A QUESTÃO DE SUA POSIÇÃO HIERÁRQUICA. - A Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, n. 7). Caráter subordinante dos
tratados internacionais em matéria de direitos humanos e o sistema de proteção dos
direitos básicos da pessoa humana. - Relações entre o direito interno brasileiro e as
7000576-75.2023.7.00.0000
40001357443 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

convenções internacionais de direitos humanos (CF, art. 5º e §§ 2º e 3º).
Precedentes. - Posição hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos
no ordenamento positivo interno do Brasil: natureza constitucional ou caráter de
supralegalidade? - Entendimento do Relator, Min. CELSO DE MELLO, que atribui
hierarquia constitucional às convenções internacionais em matéria de direitos
humanos. A INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO INSTRUMENTO DE MUTAÇÃO
INFORMAL DA CONSTITUIÇÃO. - A questão dos processos informais de mutação
constitucional e o papel do Poder Judiciário: a interpretação judicial como
instrumento juridicamente idôneo de mudança informal da Constituição. A
legitimidade da adequação, mediante interpretação do Poder Judiciário, da própria
Constituição da República, se e quando imperioso compatibilizá-la, mediante
exegese atualizadora, com as novas exigências, necessidades e transformações
resultantes dos processos sociais, econômicos e políticos que caracterizam, em seus
múltiplos e complexos aspectos, a sociedade contemporânea. HERMENÊUTICA E
DIREITOS HUMANOS: A NORMA MAIS FAVORÁVEL COMO CRITÉRIO QUE
DEVE REGER A INTERPRETAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. - Os magistrados e
Tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no âmbito dos
tratados internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio
hermenêutico básico (tal como aquele proclamado no Artigo 29 da Convenção
Americana de Direitos Humanos), consistente em atribuir primazia à norma que se
revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla
proteção jurídica. - O Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que prestigia
o critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista no tratado
internacional como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado),
deverá extrair a máxima eficácia das declarações internacionais e das
proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos
indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas
institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob
pena de a liberdade, a tolerância e o respeito à alteridade humana tornarem-se
palavras vãs. - Aplicação, ao caso, do Artigo 7º, n. 7, c/c o Artigo 29, ambos da
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica): um
caso típico de primazia da regra mais favorável à proteção efetiva do ser humano.
Decisão: A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de habeas corpus, nos
termos do voto do Relator. (HC 96772/SP - Relator: Min. CELSO DE MELLO -
Julgamento: 9/6/2009 - Órgão Julgador: Segunda Turma/STF).
No mesmo sentido são os seguintes julgados do Supremo Tribunal
Federal: RE 601552/RS, HC 98893 MC/SP, HC 84796 MC/PE, HC 90450/MG e HC
94695/RS.
Nesse conspecto, haja vista a necessidade de adequação do teor das
normas à realidade atual e à finalidade do dispositivo legal, de per si, imperiosa dar
uma nova roupagem à aplicação do art. 292 do CPPM, no que tange à citação
editalícia, em face das disposições constitucionais vigentes e dos preceitos legais
atualizados que regem a matéria.
Por meio da citação são consagradas as garantias constitucionais do
direito ao Contraditório e à Ampla Defesa, previstos no inciso LV do artigo 5º da
Constituição Federal. É somente após a efetiva ciência da existência da acusação que
7000576-75.2023.7.00.0000
40001357443 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o Réu pode exercer o seu direito de defesa.
A citação válida é, portanto, pressuposto de instauração da lide
processual, vinculando o demandado à instância processual e a todos os direitos e
deveres daí originados, haja vista que o Réu apenas torna-se sujeito à série de
deveres e ônus processuais após a sua citação válida, momento em que instaura-se a
relação processual.
A tal ponto chega a importância da citação que tanto o CPP (art. 564,
inciso III, alínea “e”, 1ª parte) quanto o CPPM (art. 500, III, c, 1ª parte) fulminam de
nulidade insanável a ausência de citação do Réu para ver-se processar. Assim, se não
se proceder à citação válida, o processo será inteiramente nulo a partir daquele ato e,
sendo manifestamente nulo, mesmo que haja sentença com trânsito em julgado, esta
poderá ser desfeita pela revisão.
Sabemos que é papel do Judiciário proceder no sentido de consolidar a
paz social e a segurança dos cidadãos. Este é o primeiro objetivo da norma penal. O
Estado deve preservar os interesses da sociedade, em face da conduta daqueles que
violam a ordem jurídico-penal, não permitindo que pessoas de má-fé possam burlar a
ação da Justiça. Para isso, não pode lesionar o direito de defesa, permitindo que o
cidadão seja processado e condenado sem que lhe seja dada a real oportunidade para
defender-se.
Destaque-se que o edital de citação foi publicado no Diário de Justiça
eletrônico, mecanismo que se torna inócuo em seu objetivo, uma vez que poucos
cidadãos, ou mesmo nenhum, acompanham as publicações nesse tipo de meio de
comunicação.
O art. 366 do CPP comum teve sua redação alterada para adequar-se ao
novo entendimento acerca da validade da citação editalícia, visando garantir a ampla
defesa a todos os Acusados em processos criminais, passando a ter a seguinte
redação:
Art. 366, CPP - Se o Acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir
advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo
o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for
o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
Verifica-se, assim, que a instauração do processo (tanto de
conhecimento quanto de execução) dá-se pela provocação da parte, sendo certo que
a relação processual só será completada com a citação válida.
Não restam dúvidas que a falta de citação no processo penal causa
nulidade absoluta (art. 564, inciso III, alínea “e”, 1ª parte, do CPP), pois contraria os
princípios constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa.
7000576-75.2023.7.00.0000
40001357443 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A falta de citação válida leva ao desequilíbrio entre Acusação e Defesa,
sendo que esta última sofre um claro cerceamento, considerando que o direito à
informação, previsto no inciso LXIII do art. 5º da Constituição Federal, integrante
do Princípio do Devido Processo Legal, não se faz observado.
De acordo com os princípios constitucionais da Ampla Defesa e do
Contraditório, todo Acusado deve ser cientificado da existência de uma ação penal
proposta contra ele, dos seus motivos, do seu conteúdo e do seu desenvolvimento.
Se não for dada ao art. 292 do CPPM uma interpretação que se adéque
às normas constitucionais vigentes, a citada regra deverá ser excluída do
ordenamento jurídico pelo fenômeno da não recepção da norma diante da nova
ordem constitucional.
A interpretação puramente literal do citado artigo, que permitia a
condenação à revelia do Acusado citado por edital, vai de encontro não apenas aos
dispositivos expressos na Constituição, como também aos Pactos Internacionais
ratificados pelo Brasil e incorporados à nova ordem constitucional.
Acrescente-se, ainda, que a suspensão do processo é uma questão de
ordem prática, qual seja: a falta de resultado útil da condenação à revelia. Isso ocorre
pelo fato de o processo seguir à revelia do Acusado e culminar em Sentença
condenatória. Tal decisão pode tornar-se inoperante, diante da impossibilidade de
cumprimento do mandado de prisão, retornando os autos à prateleira e esperando
pelo decurso do prazo prescricional. Para a Justiça, o saldo é negativo, seja pelo
descrédito do não cumprimento de uma sentença, seja pelo tempo desperdiçado para
uma decisão que não gera qualquer efeito prático, desprovida de resultados
concretos.
O benefício em se dar uma nova interpretação ao art. 292 do CPPM, de
acordo com a Constituição, com a consequente aplicação subsidiária do art. 366 do
CPP, não atende apenas ao Réu, senão vejamos: a suspensão do processo do Acusado
revel, citado por edital, beneficia a defesa e, em contrapartida, a suspensão do curso
da prescrição concede à acusação um instrumento de combate à impunidade.
Diante da possibilidade de esta Corte exercer, de forma difusa, o
controle das normas infraconstitucionais, considero que, para adequar a regra
prevista no art. 292 do CPPM às normas constitucionais e às previstas nos Tratados
Internacionais, deve ser dada nova interpretação, restringindo a sua aplicação para
aqueles casos onde o Acusado, após ser citado pessoalmente da existência do
processo, deixa de comparecer, injustificadamente, aos atos subsequentes em que a
sua presença seja indispensável ou proceda da mesma forma após ter constituído
advogado.
7000576-75.2023.7.00.0000
40001357443 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, votei no sentido de anular todos os atos processuais
desde a citação do Acusado por edital, ressalvando a produção antecipada de provas,
e, com fundamento no art. 1º, § 1º e art. 3º, alínea “a”, todos do Código de Processo
Penal Militar, aplicar de forma subsidiária a regra prevista no art. 366 do Código de
Processo Penal, suspendendo-se o feito e a contagem do prazo prescricional.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357443v40
e do código CRC ca9ca311.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 14/12/2023, às 0:0:38
7000576-75.2023.7.00.0000
40001357443 .V40
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000576-75.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCIANO DE ALCÂNTARA MOURA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, acompanhei o eminente Revisor no
tocante à preliminar de nulidade de todos os atos processuais desde a citação do
Acusado por edital, aplicando-se, de forma subsidiária, a regra prevista no art. 366
do Código de Processo Penal, suspendendo-se o feito e a contagem do prazo
prescricional. E, no mérito, por divergir da douta maioria, votei para, condenando o
Acusado pela prática do delito previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, aplicar a
pena definitiva em 4 (quatro) meses de reclusão, que se convertia em detenção por
força do disposto nos arts. 58 e 76 do CPM, reconhecendo, de ofício, a prescrição da
pretensão punitiva estatal.
2. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Militar
contra a r. Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª
Auditoria da 1ª CJM, de 4/5/2023, nos autos da APM nº 7000040-
10.2017.7.01.0001 que, por unanimidade, absolveu o ex-Cabo do Exército
LUCIANO DE ALCÂNTARA MOURA, quanto ao crime previsto no artigo 240, §
6º, inciso I, CPM (Furto qualificado praticado com destruição ou rompimento de
obstáculo à subtração da coisa), com fundamento na alínea “b” do artigo 439 do
CPPM.
3. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
voto dando provimento parcial ao recurso para, com a reforma da Sentença
absolutória, condenar o ex-Cabo Ex LUCIANO DE ALCÂNTARA MOURA à pena
de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, do
CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições antes
especificadas, estabelecendo o regime prisional inicialmente aberto, para a hipótese
de o ora Sentenciado vir a cumprir a reprimenda. E, ao final, declarando, ex officio, a
extinção da punibilidade do Acusado, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, com fulcro no art.123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, § 5º,
inciso I, tudo do CPM.
4. Porém, abri a divergência parcial pelas razões que passo a expor.
7000576-75.2023.7.00.0000
40001357654 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. No tocante à pena imposta pelo Conselho Julgador, entendi acertada
a aplicação dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM tão somente para diminuir a pena
imposta, condenando o apelado pelo crime de furto atenuado, e não para considerá-
la como infração disciplinar, como fez a Sentença. Isso porque, em que pese ter sido
preenchido o requisito do § 2º do referido dispositivo, qual seja, a devolução da res
furtiva ao dono antes de instaurada a ação penal, verifico que uma das exigências
determinadas pelo §1º, a saber, ser a coisa furtada de pequeno valor, não foi
preenchida no caso em tela, na medida em que, apesar de primário, o valor do bem
furtado está acima do previsto no referido dispositivo e aceito pela jurisprudência.
6. Nesses casos, tenho entendido que não há possibilidade de
desclassificação da conduta, já que essa não pode ser considerada infração
disciplinar com fundamento no § 1º do art. 240 do Código Penal Castrense. Assim,
mesmo que o item furtado tenha sido restituído, em sua integralidade, antes do
recebimento da Denúncia, como determina o dispositivo, somente se aplica aos
casos do § 2º do art. 240 do CPM a possibilidade de que a pena imposta seja
reduzida de um a dois terços, mas não a desclassificação para infração disciplinar.
7. Nesses casos, tenho aplicado a referida redução na terceira fase da
dosimetria penal, ao contário do eminente Relator, que considerou a redução (em
virtude da restituição) na segunda fase da dosimetria da pena, deixando de diminui-
la nos termos do enunciado nº 231 da Súmula do STJ. Portanto, a meu sentir, a
dosimetria da pena ficaria assim determinada:
8. Na primeira fase, diante das circunstâncias judiciais favoráveis,
manter-se-ia a pena no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão.
9. Na segunda fase, ausentes as agravantes e atenuantes, a pena
permaneceria em 1 (um) ano de reclusão.
10. Na terceira fase, ausentes as causas de aumento e aplicando-se a
causa de diminuição em seu máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), a pena definitiva
seria de 4 (quatro) meses de detenção.
11. Em seguida, forçoso reconhecer a incidência da prescrição, na
espécie, considerando que a pena definitiva de 4 (quatro) meses aplicada ao Réu
projeta um lapso prescricional de 2 (dois) anos, conforme prevê o art. 125, inciso VII
(redação antiga), do CPM.
12. Verifica-se que, desde a data do recebimento da Denúncia, em
3/5/2018, até os dias atuais, transcorreu período superior a 2 (dois) anos, uma vez
que Sentença absolutória não interrompe a prescrição.
7000576-75.2023.7.00.0000
40001357654 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13. Logo, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do
Acusado, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com supedâneo
no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, § 5º, inciso I, tudo do CPM.
Ante o exposto, no mérito, votei no sentido de condenar o ex-Cabo Ex
LUCIANO DE ALCÂNTARA MOURA pela prática do delito previsto no art. 240,
§§ 1º e 2º, do CPM à pena definitiva de 4 (quatro) meses de reclusão, convertida em
prisão por força do disposto nos arts. 58 e 76 do CPM, e declarar, de ofício, a
extinção da punibilidade do Acusado pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, com supedâneo no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, § 5º,
inciso I, tudo do CPM.
Brasília, 7 de dezembro de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001357654v3 e do código CRC f3fd2493.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 18/12/2023, às 16:54:33
7000576-75.2023.7.00.0000
40001357654 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR